Tribunal: TJDFT
Processo: 0006484-76.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. APLICABILIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CÔNJUGE NÃO FIRMOU CONTRATO. lLEGITIMIDADE PASSIVA. REQUERIDO NÃO PARTICIPANTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO DE 100%. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL REDUZIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL. PRESERVAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMOBILIÁRIA. CABÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. MANTIDA. RÉUS REPRESENTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DEVIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela parte autora como destinatária final, ou intermedeia a negociação.
2. Em relação à incompetência do juízo, é sabido que a facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de se alcançar esse desiderato e essa proteção, é prestigiar pelo ajuizamento da ação no próprio domicílio do consumidor. 2.1. Dessa forma, em que pese o argumento dos réus/apelantes, não se configura juridicamente possível atribuir natureza real à ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda. Assim, a causa de pedir e o pedido requerem tão somente a discussão do vínculo obrigacional, ou seja, seus pressupostos, alcance e efeitos. Desse modo, a controvérsia recursal a respeito da rescisão contratual abrange direitos pessoais, e não reais. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em legitimidade ativa da requerente cônjuge do autor que figurou como promitente comprador no instrumento particular de contrato e promessa de compra e venda, já que, além de ter sido firmado apenas entre o citado autor e a parte ré, de modo que não se amolda ao disposto do artigo 1.647 do Código Civil, a hipótese não envolve a disputa sobre direito real imobiliário, e sim direito obrigacional.
4. Não há que se falar em legitimidade passiva de um dos réus, quando este não constar no instrumento firmado entre as partes, bem como o recibo para reserva de imóvel constante nos autos, assinado pelo citado requerido, não se referir ao imóvel discutido nos autos.
5. Na hipótese de desistência do contrato por parte do comprador, não há que se falar em retenção total do valor pago pela parte requerente/compradora, uma vez representa uma onerosidade excessiva em desfavor do comprador, de modo a possibilitar a redução do percentual para 10% (dez por cento) da totalidade do valor pago pela parte requerente, levando-se em conta que o vendedor fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo, como bem fez a parte ré.
6. A solução quanto ao percentual de retenção, não enseja em qualquer julgamento extra petita no processo no que se refere à ausência de pedido de revisão de cláusula contratual relacionada à perda total do valor pago. Pelo contrário, diante da situação concreta dos autos, cabe ao julgador utilizando-se dos meios e instrumentos processuais cabíveis julgar os pleitos da forma mais célere e efetiva as partes, e no caso, outra solução não se teria, senão a fixação do percentual razoável de 10% (dez por cento) de retenção dos valores pagos. Pensar diferente seria admitir o próprio enriquecimento da parte ré/recorrente, na medida que ficaria com a unidade imobiliária e ainda com os valores pagos pela parte autora. Preliminar rejeitada.
7. Não há que se falar em devolução em dobro, quando restar configurado nos autos que a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária ocorreu por culpa exclusiva da parte autora/recorrente, bem como quando não ficar comprovadamente demostrado má-fé por parte dos requeridos na cobrança dos valores referentes ao bem imóvel.
8. Conforme precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos. Aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.740.911/DF (Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/08/2019 – Tema 1.002). 8.1. Considerando que só a parte autora recorreu deste ponto, mantem-se a sentença em seus termos em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.
9. Haverá responsabilidade solidária da imobiliária quando restar demonstrado nos autos que, apesar da referida ré não constar no contrato de compra e venda, for a beneficiária das notas promissórias emitidas pelo autor e os recibos de pagamento realizados pela parte requerente foram emitidos pela aludida requerida.
10. Tendo em vista que a parte autora foi vitoriosa em parte dos pedidos pleiteados na inicial da ação ordinária, mostra-se justa a realidade dos autos a redistribuição recíproca e proporcional da sucumbência, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. Em relação à sucumbência atinente aos réus representados pela Curadoria de Ausentes, vez que a parte autora além de não ter sucesso em demonstrar a legitimidade do pessoa física para figurar na presente demanda, não comprovou que efetivamente o recibo emitido pela imobiliária se referia ao imóvel discutido nos autos.
12. Recurso de apelação interposto pela parte autora conhecido e não provido.
13. Recurso de apelação interposto pela parte ré conhecido e não provido.